Tribunal: TJBA
Processo: 8035700-17.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035700-17.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA JOSE FONSECA DA GAMA RAMOS

Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEIÇÃO. PROFESSORA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.378/2008. EXTENSÃO AOS INATIVOS. JUNTADA DO ATO APOSENTADOR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. DEFASAGEM VERIFICADA. JORNADA DE 40H. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARIA JOSE FONSECA DA GAMA RAMOS,
em face de suposto ato coator perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e pelo
ESTADO DA BAHIA
ao não efetuar o adimplemento do valor correspondente ao piso salarial nacional em seus proventos de aposentadoria
(ID. 33566905)
.

2.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração suscitada pelo Ente Público em sua manifestação.
Observa-se que compete à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares do Estado da Bahia.

3. No mérito, cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo.

4. Compulsando-se os autos, verifica-se que assiste razão à Impetrante. Conforme documento anexado no
ID.
33566911
,
observa-se que a Impetrante ingressou no serviço público antes de 1998, precisamente em
17/06/1972
. Além disso, consta no seu Ato Aposentador
(ID.
33566916
)
que a sua aposentadoria voluntária integral ocorreu com base no artigo 40, inciso III, alínea "a" da CF. Destarte, a documentação anexada é suficiente para comprovar que a Impetrante apresenta direito à paridade e, por conseguinte, à aplicação do piso nacional do magistério, não assistindo razão ao Ente Público.

5. Ademais, da análise do contracheque da Impetrante
(ID.33566911),
depreende-se que o subsídio recebido, quanto ao ano de 2022, encontra-se fixado em

R$2.059,03 (dois mil e cinquenta e nove reais e três centavos).

6.
No entanto, o Ministério da Educação reajustou o piso salarial de professores da educação básica para 2022, fixando-o no valor de R$3.845,63 (três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para os professores com carga horária de 40 horas
(ID.33567618)
. Outrossim, constata-se a defasagem entre o montante percebido pela Impetrante e aquele estipulado.

7. Face ao exposto, tendo a Impetrante demonstrado o cumprimento de todos os pressupostos para o reconhecimento do pleito, a concessão da segurança é medida que se impõe.

8. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009.

PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8035700-17.2022.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, em que
são Impetrante

MARIA JOSE FONSECA DA GAMA RAMOS

e Impetrados o
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, para conferir à Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 40 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme fixado, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR26